Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-60.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000002-60.2018.8.14.0070

APELANTE: MARINILDO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
1)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante as circunstâncias do crime, as quais, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, que se mantém.
2)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARINILDO RODRIGUES PEREIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

Em razões recursais, o apelante postula o redimensionamento da sanção basilar a si aplicada para o mínimo legal, bem como o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja redimensionada a pena-base fixada ao réu não para o mínimo legal, mas para patamar mais próximo do mínimo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese tenha o juiz sentenciante

incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais, pois considerou negativos a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito com base em elementos ínsitos do tipo, reavaliando-se as circunstâncias judiciais, vê-se que as circunstâncias do crime pesam em desfavor do apelante, pois cometeu o delito em concurso de agentes, ressaltando-se que tal circunstância foi considerada nessa primeira fase da dosimetria em razão do crime ser duplamente majorado, não tendo sido utilizado na terceira fase, sob pena de
bis in idem
,

circunstância essa que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, a qual, portanto deve ser mantida.

Presente a circunstância atenuante da confissão, o juiz
a quo
reduziu a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, restando fixada provisoriamente em 05 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Face à majorante referente ao uso de arma, não havendo causa de diminuição de pena, a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço),
totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, “b”, do CP, tendo em vista o
quantum
da reprimenda.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para
eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 05/07/2022